Tribunal: TJPA
Processo: 0800661-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800661-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL, ROSANA ARRAIS DE CASTRO SOBRAL, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

PROCURADOR: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO, WILSON JOSE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800661-13.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ALBERTINI ÚLTIMO DA ROCHA ATHAYDE

EMBARGADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTILHA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEBATIDO NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NEM NAS RAZÕES RECURSAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II – No caso, verificou-se julgamento extra petita, uma vez que o acórdão embargado examinou matéria — repartição de honorários advocatícios entre distintos causídicos — não abordada na decisão interlocutória de primeiro grau nem suscitada nas razões do agravo de instrumento.

III – Ao avançar sobre questão não debatida pelas partes e nem decidida pelo juízo de origem, a decisão colegiada incorreu em vício, suprimindo instância e violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV – A matéria referente à eventual partilha dos honorários deve ser oportunamente analisada pelo juízo de origem, à luz das peculiaridades do caso concret
o e seguindo o procedimento instrutório próprio.

V – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, para excluir do acórdão os trechos alusivos à partilha dos honorários advocatícios.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800661-13.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
ALBERTINI
ÚLTIMO
DA ROCHA ATHAYDE

EMBARGAD
O
S
: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL

E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ALBERTINI
ÚLTIMO
DA ROCHA ATHAYDE

em face do acórdão que julgou pelo provimento
parcial
de A
gravo de Instrumento
apresentad
o
frente a
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL

e
OUTROS.

Eis a ementa do acórdão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I

- Agravo de Instrumento interposto contra decisão que excluiu o agravante do polo ativo da ação de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a pretensão de requerer honorários advocatícios deveria ser realizada em ação autônoma.

II - Os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% na fase de conhecimento também são devidos ao agravante, conforme artigos 23 e 24, §1º, da Lei nº 8.906/94, podendo sua execução ser promovida nos próprios autos da ação em que atuou.

III - A exclusão do agravante do polo ativo contraria a legislação vigente e a jurisprudência, impondo-lhe o ônus de ajuizar nova ação, violando os princípios de celeridade e economia processual.

IV - Ressalva-se que os honorários fixados em 20% são devidos proporcionalmente tanto ao agravante quanto ao advogado substabelecido, devendo o juiz da ação originária fixar o percentual devido a cada um conforme sua atuação.

V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(ID.
21494133
).

Nos embargos de declaração, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em contradições. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada
fixou entendimento
Ultra Petita
, vide que a pretensão do agravo de instrumento circundava unicamente a questão da exclusão do agravante da execução dos honorários advocatícios,
sendo-lhe estranho ao recurso a questão da repartição dos honorários com outros causídicos.
Nesse contexto, sustenta que o acórdão fora proferido em surpresa, inclusive suprimindo a instância originária.
Por outro lado, afirma que o acórdão restou contraditório em razão de ter se pronunciado no sentido de reconhecer o direito do agravante aos 20% (vinte por cento) dos honorários, mas ao mesmo tempo ter definido que outros causídicos
possuíam
direitos sob os honorários.
Alega que há contradição também quanto a definição das fases do processo, vide que os honorários seriam
exclusivos
seus, visto que atuou sozinho na fase de conhecimento. Por outro lado, realiza o prequestionamento do inciso LV do art. 5º da CF/88 e nos artigos infraconstitucionais de natureza legal:
arts
. 5º, 6º, 9ºe 10º, todos do NCPC.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800661-13.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ALBERTINI
ÚLTIMO
DA ROCHA ATHAYDE

EMBARGADOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão quedou
em um vício
previsto no art. 1.022 do CPC/2015. Explicito:

Em um primeiro modo, vê-se que
o acórdão fora proferido de modo
Ex
tra Petita
, vide que
examinou
de específica
matéria que não fora

objeto da decisão interlocutória de piso
e nem fora elaborada nas razões recusais.
Logo, o
Decisum
suprimiu a instância de piso ao se manifestar sobre tema que não fora examinado pelo magistrado do
primeiro grau
e que não fora levantado pela recorrente
,
cerce
ando

inclusive o direito das partes ao acesso ao duplo grau de jurisdição.

É o que sucedeu quando a decisão colegiada se manifestou sobre
possível partilha dos honorários advocatícios entre causí
dicos que atuaram em diferentes fases da lide de piso,
dado
que a decisão interlocutória tão somente decidiu sobre a exclusão d
o
advogado
embargante
do polo ativo da demanda
.

Portanto, depreende-se que a questão da partilha de honorários deve ser primei
ramente
decidida pelo juízo de piso segundo as particularidades do caso.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
DOU
-LHES PROVIMENTO,
a fim de que se exclua do acórdão as considerações acerca de possível partilha dos honorários advocatícios, visto argumentação acima elaborada.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025